Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715390-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADOS: FELIPE VIOTTI RIBEIRO, FLAVIA VIOTTI RIBEIRO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de pesquisa de bens através do SISBAJUD (autos no 0014439-85.2016.8.07.0001, IDs no 188025599 e 191031359). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO